Tribunal: TJBA
Processo: 8026440-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026440-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ROBERTO ALVES FEITOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou os descontos em folha da parte autora ao percentual máximo de 40% de seus proventos mensais, sob fundamento de preservar o mínimo existencial, com base na dignidade da pessoa humana. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos em folha de pagamento, considerando-se: (i) a existência de superendividamento demonstrado documentalmente; (ii) a razoabilidade da medida diante do princípio do mínimo existencial; (iii) a legalidade da intervenção judicial nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. III. Razões de decidir 3. A análise da concessão de tutela de urgência nesta fase processual demanda apenas a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Os documentos acostados aos autos evidenciam a situação de superendividamento da parte Agravada, comprometendo sua subsistência, o que legitima a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial. 5. A medida deferida não configura afronta à liberdade contratual, mas concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana, orientando-se pelos preceitos do direito do consumidor. 6. A decisão agravada ponderou adequadamente os interesses das partes, não afastando integralmente os descontos, mas limitando-os de forma razoável, equilibrando a proteção ao devedor com o direito do credor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado, com fundamento na tutela do mínimo existencial e no princípio da dignidade da pessoa humana.2. A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento não exige prova inequívoca, bastando a demonstração de verossimilhança das alegações e o risco de dano à subsistência do consumidor." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos o Agravo de Instrumento nº 8026440-08.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Maria José da Silva Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator